Tribunal: TJSP
Processo: 3004963-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004963-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LÍLIAN IVANA DUARTE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004963-05.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 1210-20
2
VOTO N. 1.210/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO?3004963-05.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: LILIAN IVANA DUARTE OLIVEIRA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não
constituem
via
adequada
para
manifestação
de
inconformismo com o decidido, não podendo ser
considerada omissa a decisão apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pela embargante.
Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de omissão. Embargos
rejeitados.

A embargante alega que o acórdão de fls. 46/49 padece de
omissão. Afirma que não foi apreciada a alegação de que “a medicação não
pode ser adquirida de forma fracionada. (....) Assim, se o medicamento não
pode ser adquirido e administrado na forma fracionada, de nada adianta a
aplicação da multa ser diária e em valor inferior ao custo do medicamento,
pois não servirá a alcançar o resultado esperado, será inócua”. Pede o
acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão e modificado o
dispositivo do acórdão na parte em que alterou a multa cominada pelo Juízo de
Primeiro Grau.
É O RELATÓRIO.
Se a embargante não se conforma com o decidido é o que se
verifica das razões de embargos , deve manifestar seu inconformismo em
sede recursal adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004963-05.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 1210-20
3
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele da parte embargante.
Tendo a decisão examinado as questões relevantes para o
julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso ocorreu
no caso concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 48/49):
“Por outro lado, o importe cominado R$ 5.000,00 (cinco mil
reais mensais, sem qualquer limitação)
, é excessivo e comporta
redução. O valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente para as finalidades
[finalidade
precípua
coercitiva]
da
cominação,
anteriormente
mencionadas, sem prejuízo de eventual alteração posterior, nos
termos do art. 537, §1o, do CPC” (grifo)”.

Não há omissão no acórdão. Percebe-se, ademais, que o
embargante pretende imprimir efeitos infringentes aos presentes declaratórios.
Os embargos não se prestam a tal finalidade.
De resto, as considerações anteriormente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004963-05.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 1210-20
4
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. "A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos dos artigos 102, III, e 105, III, da Carta Magna"
(AgRg nos EAg 1.333.055/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de
24/04/2014)
3. Manifesto o caráter protelatório de terceiros embargos de
declaração, é de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado
da causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de
1% sobre o valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1240404
/
SP,
relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO, publicado em 24.04.2019 -
grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE.
INTUITO DE DISCUTIR MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os
Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004963-05.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 1210-20
5
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As
alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão,
contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir
o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os
Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado
para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição
de
Recurso
Extraordinário.
Logo,
a
via
dos Aclaratórios é inadequada para a discussão que o embargante
traz ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por
recurso manifestamente protelatório; havendo em conta que não se
encontra nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em
vista que não se trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos
de Declaração, dos Embargos de Declaração, do Agravo Interno,
dos Embargos de Divergência, do Agravo Interno, do Agravo
contra decisões das instâncias ordinárias, entende-se por incidir a
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo
Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE FORMAL. PROTOCOLO ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004963-05.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 1210-20
6
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existentes no julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, para a configuração dos vícios elencados no art.
1.022 do CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante
para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de
apreciação pelo órgão julgador ou que a omissão, a contradição,
a obscuridade ou o erro material suscetíveis de serem afastados por
meio de Embargos Declaratórios estejam contidos entre os próprios
termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do
acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o
recurso interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo
orientação jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas no caso de interposição
do recurso por meio físico quando o processo tramita desde a
origem por meio eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito
de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito
infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação,
que só muito excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004963-05.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 1210-20
7
constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)

Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.

ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR